Tribunal: TJMT
Processo: 0008735-69.2016.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008735-69.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (EMBARGADO), PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - CPF: 324.830.868-02 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCOS FILIPPI - CPF: 580.412.579-68 (EMBARGANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), DERLI APARECIDA MATOS - CPF: 698.479.759-49 (EMBARGANTE), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – INDICAÇÃO DE BASE EM LAUDO HOMOLOGADO E JULGADO DE RECURSO ANTERIOR – EQUIVOCADA A CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA SUICIDA – PATENTE DISCREPÂNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO ADOTADAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – INDICAÇÃO DOS CORRETOS PARÂMETROS DE CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO NA EXECUÇÃO PRINCIPAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS – ERRO MATERIAL EXISTENTE – REFERÊNCIA A PARTE EMBARGANTE APELADA QUANDO O CORRETO É À PARTE EMBARGADA APELADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAR O DISPOSITIVO DO JULGADO
.

Não há que se falar em sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), na medida em que houve maior sucumbência da parte embargada apelada, valendo a premissa da norma disposta no parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo a qual
“s
e um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

Acolhido em parte os embargos de declaração para sanar erro material existente no dispositivo do julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0008735-69.2016.8.11.0037

EMBARGANTES:

MARCOS FILIPPI E OUTRA

EMBARGADO:

VALNEI LUIZ GUENO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de manifestação da parte
MARCOS FILIPPI
e
DERLI APARECIDA MATOS
(parte embargada apelada) veiculada na peça Id. 188949671, noticiando existência de erro material no dispositivo do julgado, aduzindo, em síntese, que no atinente à condenação na verba sucumbencial,
“na descrição consta “embargante apelada”, tornando-se necessário a correção da inexatidão, ou seja, qual o percentual de honorários para cada uma das partes, pois estamos diante de uma sucumbência reciproca”
(sic).

Pedem, assim, que seja procedida
“tão somente a correção da descrição do ônus sucumbencial do recurso com parcial provimento, onde há vencido e vencedores reciprocamente, ou seja, qual o percentual de honorários da embargante e da embargada, ou apelante e apelada”
(sic).

No despacho de Id. 189117736 a manifestação foi recebida como embargos de declaração, sendo determinada a intimação da parte embargada para contrarrazões aos aclaratórios.

Intimada, a parte embargada
VALNEI LUIZ GUENO
apresenta contrarrazões na peça Id. 190569184, aduzindo a correção do julgado e pedindo a sua manutenção, com o desprovimento dos embargos.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 22 a 24/11/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando a questão objeto da insurgência, observa-se que, de fato, há erro material a ser reparado na condenação em custas e honorários constante no julgado nos seguintes termos:

“(...)

Nesta senda, saliento que o cálculo e valor que deve servir de parâmetro de análise é o apresentado pela parte exequente, que deve ser considerado como base para aferição da correção dos embargos à execução, e que está indicado na peça Ids. Num. 176787380 - Pág. 60/61 (fls. 55/56 da execução 257/2007 – cód. 47711), o qual indica erroneamente a quantidade de sacas de soja devidas (8.525) e o valor da saca de soja na data do vencimento (R$19,23), os quais, conforme sobredito, são respectivamente 7.500 sacas e R$17,12 (em 30/04/2006).

A partir de tais premissas, se afere o valor devido em pecúnia na data do vencimento (R$17,12 X 7.500 = R$128.400,00), montante sobre o qual deverá correr juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Assim,
impõe-se a reforma da sentença recorrida, para que a conclusão correta seja pela parcial procedência dos embargos à execução, nos moldes anteriormente descritos
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução, delineando como devido na data do vencimento o montante de R$128.400,00 (R$17,12 X 7.500 = R$128.400,00), sobre o qual deverá correr juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC
.

Por conseguinte, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, de modo que
CONDENO
a parte
EMBARGANTE APELADA
nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido com os embargos à execução, os quais correspondem à diferença havida, na data de publicação deste acórdão, entre a atualização do montante impugnado indicado no Id. Num. 176787380 - Pág. 60/61, com a atualização do montante delineado no parágrafo anterior
.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC,
procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios devidos pela parte apelada embargada à parte apelante embargante para o percentual de 15% (quinze) da base de cálculo delineada no parágrafo anterior
.

(...)”

Como se vê, no julgado houve a reversão da sentença de improcedência dos embargos à execução, concluindo-se pela parcial procedência dos embargos à execução, o que, por conseguinte, impôs a reversão do julgado no que atine ao ônus sucumbenciais.

Contudo, a
parte em que constou a condenação em custas e honorários, constou equivocadamente “CONDENO a parte EMBARGANTE APELADA”, quando o correto é “CONDENO a parte EMBARGADA APELADA” (MARCOS FILIPPI E DERLI APARECIDA MATOS), afinal, foi esta quem perdeu a demanda e deve, portanto, arcar com as custas e honorários na forma dos arts. 82, § 2° e 85,
caput
, ambos do CPC, seguindo a correta imputação dos ônus sucumbenciais constante no parágrafo seguinte em que foi procedida a majoração “
dos honorários advocatícios devidos pela parte apelada embargada à parte apelante embargante”
.

Ademais, diversamente do que aduz a parte embargante nos aclaratórios, não há que se falar em sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), na medida em que houve maior sucumbência da parte embargada apelada, valendo a premissa da norma disposta no parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo a qual
“s
e um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração para, sanando erro material existente, determinar que no dispositivo do julgado, na parte em que constou a condenação em custas e honorários, leia-se

“
CONDENO a parte EMBARGADA APELADA (MARCOS FILIPPI E DERLI APARECIDA MATOS) nas custas processuais e honorários advocatícios
que arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido com os embargos à execução, os quais correspondem à diferença havida, na data de publicação deste acórdão, entre a atualização do montante impugnado indicado no Id. Num. 176787380 - Pág. 60/61, com a atualização do montante delineado no parágrafo anterior”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023